Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701394-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO APARECIDO ALVES DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência, para determinar ao agravante que submeta a parte agravada ao tratamento com oxigenioterapia em câmara hiperbárica, de, no mínimo, 30 (trinta) sessões, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACEN-JUD. O agravante sustenta, com base em parecer da Gerência de Saúde da PGDF, tratar-se de tratamento experimental sem eficácia comprovada, de forma que não seria possível impor a obrigação ao Estado de prestá-lo, ainda que prescrito por médico integrante da rede pública. Assevera que somente há falar em prestação de determinado serviço (como o tratamento ora pretendido), se este constar dos “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas” adotadas pelo Estado, e não segundo recomendação específica de determinados médicos, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia. Por fim, argumenta que não compete ao Judiciário imiscuir-se nos critérios discricionários da administração, em particular, dos órgãos de saúde, para estabelecer o tratamento adequado para esta ou aquela moléstia, e a forma e o tempo de sua dispensação, desprestigiando os estudos e análises realizadas pelos órgãos públicos criados justamente para essa finalidade. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada Brevemente relatado. Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Por sua vez, o art. 1.019, inc. I, do mesmo Código, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. O agravado é portador de D. Mellitus, em tratamento ambulatorial de Pré-Diabético do HRT (Hospital Regional de Taguatinga), tendo sido submetido a tratamento cirúrgico de osteomielite de ossos de metatarso e pododáctilos pé esquerdo (amputação transmetatarsiana aberta). O tratamento, indicado pelo médico da rede pública de saúde, deve ocorrer com a maior brevidade possível para se evitar amputação de pé (amputação infrapatelar). O direito à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos. Desse modo, é dever do Estado possibilitar condições para garantir seu pleno exercício, não podendo eximir-se do dever de assistência à saúde, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira. No caso dos autos, verifica-se que o agravado corre risco de grave dano à sua saúde, de modo que cabe a imposição ao Poder Público da obrigação de realizar o tratamento em câmara hiperbárica na rede de saúde pública ou de arcar com os custos para assegurá-lo junto à rede privada, conforme bem analisado pela decisão agravada. Ademais, em cognição sumária, constata-se a presença de todos os requisitos do Tema 106 do STJ, de modo que o ente estatal não pode quedar-se a fornecer o tratamento médico necessitado pelo agravado, com base, ainda, em parecer interno, da Gerência de Saúde da PGDF, que o considerou tratamento experimental sem eficácia comprovada. A propósito, cabe destacar a existência de Parecer elaborado pela equipe técnica do NATJUS, no âmbito deste TJDFT, com conclusão diversa do elaborado pelo órgão interno da PGDF, no sentido de que “A terapia por oxigênio hiperbárico é um tratamento efetivo para pacientes com feridas crônicas, especialmente aqueles com úlcera de pressão e decorrentes de osteomielite. Os pacientes com feridas crônicas realizaram um menor número de sessões e tiveram suas feridas cicatrizadas ou reduzidas quando comparados com aqueles com feridas agudas. A suplementação da oxigenação ao leito da ferida, aliada à erradicação da infecção local pelo debridamento cirúrgico, melhora o índice de resolução de tais lesões.” (in https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/notas-tecnicas-laudos-e-pareceres/nat-jus-df/oxigenoterapia-hiperbarica.pdf/view) A determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde, violado. Cabe destacar que em se tratando de tratamento licenciado e comercializado regularmente no país, desde que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução n. 211/2010, atualizada pela RN no 262/2011, na qual foi inclusa a oxigenoterapia hiperbárica no Rol de Procedimentos, este tratamento passou a ser de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde e seguradoras e deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente, como sendo o mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão. (Acórdão 1117867, 07412453720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora